Tribunal: TJMT
Processo: 0005416-15.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005416-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BHRUNO MACEDO DE AMORIM LIMA - CPF: 031.824.091-23 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SAMANTHA EVELLYN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.673.931-35 (APELANTE), JOÃO VICTOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (VÍTIMA), LOJA CITY LAR (VÍTIMA), JOAO VICTOR DA SILVA - CPF: 062.839.901-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL
. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os acusados pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP), após terem sido flagrados ocultando mais de 250 aparelhos celulares provenientes de crimes em sua residência, no exercício de atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizadas sem autorização judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de receptação qualificada; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação na modalidade "ocultar", cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a ocultação, conforme art. 302, I, do CPP e art. 5º, XI, da CF.

4.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas colhidas no processo, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5.

O crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) caracteriza-se quando a conduta é praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, equiparando-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

6.

A grande quantidade de aparelhos celulares apreendidos (mais de 250), a confissão do acusado de que comercializava tais produtos sem nota fiscal, a propaganda da loja confirmando a atividade de compra e venda de celulares, além do reconhecimento dos produtos por diversas vítimas, comprovam a prática do crime de receptação qualificada.

7.

Para a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), basta o dolo eventual, conforme se depreende da expressão "deve saber" contida no tipo penal, não sendo necessário que o agente tenha certeza absoluta da origem ilícita da coisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.

São lícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas suspeitas e em situação de flagrante de crime permanente.

2.

O crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) se configura quando a conduta é praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, equiparando-se a esta qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

3.

Para a caracterização da receptação qualificada é suficiente o dolo eventual, conforme se depreende da expressão "deve saber" contida no tipo penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X e XI; CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 61, art. 240, § 2º, art. 302, I, art. 386, II e VII.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0005416-15.2015.8.11.0042 (código 401169) que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Bhruno Macedo de Amorim Limo
e
Samatha Evellyn Neves de Oliveira,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal e, absolvidos do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), ao cumprimento da pena privativa de liberdade, respectivamente, de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial no aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Não se conformando com os termos da sentença
,
Bhruno Macedo de Amorim Limo
e
Samatha Evellyn Neves de Oliveira
interpuseram recurso de apelação (id. 238372162, p. 99/137). Nas razões recursais, preliminarmente aduziu pela nulidade da condenação, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial, em inobservância ao direito constitucional à intimidade. No mérito, pleiteiam, alternativamente: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, por negativa de autoria e fragilidade probatória; ou (ii) a desclassificação da conduta para o crime de receptação simples, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, diante da ausência de provas suficientes de que os produtos apreendidos seriam vendidos por meio da atividade comercial desempenhada pelos apelantes.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas obtidas mediante busca pessoal e no comércio dos apelantes não são ilícitas, tendo sido realizadas por fundada suspeita dos policiais que, a partir disso, lograram êxito na apreensão dos celulares provenientes de crime. Quanto ao mérito, defende que restou comprovado que os aparelhos eram utilizados para fins comerciais, dada a quantidade de celulares apreendidos (mais de 200) e o fato de que o comércio dos sentenciados visa à venda de celulares, seus acessórios e assistência técnica (id. 238371761).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, para que sejam mantidos incólumes os termos da r. Sentença recorrida (id. 258232193), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de receptação qualificada (artigo 180, §§ 1º e 2º, do CP) – Sentença Condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Suscita, em preliminar, a nulidade da condenação por ilegalidade da abordagem policial realizada sem justa causa –
IMPROCEDÊNCIA
– Os agentes policiais que realizaram o flagrante já vinham investigando diversos crimes de roubo e furto de aparelhos celulares na cidade e que após receberem a informação de que os apelantes mantinham uma empresa de assistência celular de fachada para comercializar aparelhos receptados, estabeleceram vigilância no local para entender a movimentação, quando então perceberam uma conduta suspeita fora da loja e realizaram a abordagem, desmascarando toda a operação –
2.
No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria ou a desclassificação da imputação para a modalidade culposa, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório –
IMPROCEDÊNCIA
– Os depoimentos policiais traduzem um registro firme e harmônico dos fatos, alinhado às demais provas reunidas no caderno processual, em especial ao depoimento da vítima e das testemunhas –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta por
Bhruno Macedo de Amorim Limo
e
Samatha Evellyn Neves de Oliveira
, que foram condenados por infringência ao disposto no artigo 180, §§ 1º e 2º do Código Penal e, absolvidos do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), ao cumprimento da pena privativa de liberdade, respectivamente, de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial no aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em resumo, os apelantes arguiram preliminarmente: 1) a nulidade das condenações por ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar sem autorização judicial; 2) No mérito, sustentam tese absolutória por negativa de autoria para ambos os apelantes; ou 3) a desclassificação da imputação para receptação simples, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório (id. 238372162, p. 99/137).

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que os apelantes suscitaram,
preliminarmente
, a nulidade das condenações por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar sem a devida autorização judicial.

A inviolabilidade do domicílio, como direito fundamental consagrado no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, constitui uma das mais expressivas manifestações da proteção à intimidade e à vida privada, assegurando ao indivíduo uma esfera jurídica de proteção contra arbitrariedades estatais. In verbis:

"Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Ocorre que, como é cediço, tal garantia constitucional não possui caráter absoluto, comportando relativizações expressamente previstas pelo próprio texto constitucional, notadamente: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em caso de desastre; (iii) para prestar socorro; e (iv) durante o dia, por determinação judicial.

No caso em exame, após minuciosa análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que a preliminar de nulidade não merece acolhimento, porquanto se encontra devidamente caracterizada a situação de flagrante delito, que, como visto, constitui exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade do domicílio.

Ao examinar os depoimentos prestados pelos policiais civis
Edilson Antônio da Silva
e
Alessandro Vicente Ferreira dos Santos
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, constato que os agentes policiais que realizaram o flagrante já vinham investigando diversos crimes de roubo e furto de aparelhos celulares na cidade e, após receberem informações de que os apelantes mantinham uma empresa de assistência técnica de celulares que seria uma fachada para a comercialização de aparelhos receptados, estabeleceram vigilância no local.

Destaca-se que os agentes policiais que realizaram o flagrante já vinham investigando diversos crimes de roubo e furto de aparelhos celulares ocorridos em estabelecimentos comerciais da capital e do interior do estado, quando receberam informações concretas de que os apelantes mantinham uma empresa de assistência técnica de aparelhos celulares denominada "Central Celular", que funcionaria como "fachada" para a prática do crime de receptação.

Durante a referida vigilância, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2015.54953, os policiais perceberam uma conduta suspeita fora da loja, quando visualizaram o acusado
Bhruno
saindo de sua loja na companhia de um rapaz e logo depois estacionando o veículo dele nas proximidades do posto seminário, momento em que abordaram o adolescente João Victor da Silva, o qual portava uma caixa de aparelho de celular nas mãos, sendo abordado ao entrar na conveniência.

Ao ser questionado sobre a origem do aparelho, o adolescente apresentou versões contraditórias, afirmando inicialmente que tinha comprado o celular no Paraguai, depois em São Paulo, até que por fim admitiu que tinha recebido o aparelho do acusado Bhruno para vender.

Diante da fundada suspeita de prática delitiva, os policiais se dirigiram ao veículo de Bhruno, que tentou empreender fuga, o que reforçou ainda mais os indícios da prática criminosa.

Em busca veicular, foram encontrados diversos aparelhos celulares sem nota fiscal, e o acusado não soube justificar a procedência das mercadorias, sendo então conduzido à delegacia. Posteriormente, os policiais se dirigiram até a empresa dos acusados, onde encontraram a acusada Samantha, que informou que, caso o marido tivesse mais aparelhos, estes estariam na residência do casal.

Nas diligências realizadas na residência dos apelantes, foram apreendidos mais de 250 aparelhos celulares novos, ainda nas caixas, de diversas marcas e modelos, os quais, após verificação, constatou-se serem produtos de crimes de furto ocorridos em diversas lojas da cidade e do interior do Estado.

Ressalte-se, por oportuno, que alguns dos aparelhos celulares apreendidos estavam com a logomarca da TIM e da City Lar, sendo posteriormente identificados como produtos de crimes de furto ocorridos em diversas lojas da cidade e do interior do estado, conforme reconhecimento feito pelas vítimas mediante conferência dos números de série.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas. A abordagem policial foi legítima, fundada em fundada suspeita acerca da prática delituosa, nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

O referido dispositivo autoriza a realização de busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito ou que tenham relação com o fato delituoso. No caso em tela, é evidente que os policiais possuíam fundada suspeita da prática criminosa, diante das informações recebidas anteriormente e das circunstâncias verificadas no momento da abordagem.

Ademais, cabe destacar que o crime de receptação qualificada, na modalidade "ocultar", trata-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a ocultação. Dessa forma, encontrando-se em estado de flagrância (art. 302, inciso I, do CPP), prescindível seria a autorização judicial para a realização da diligência que resultou nas apreensões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.

2. Neste caso, policiais civis, após terem recebido denúncias anônimas informando o comércio ilícito de entorpecentes, dirigiram-se até as proximidades do endereço do agravante para realizar procedimentos de investigação. Ao chegarem no local, depararam-se com um pedaço de plástico exalando forte odor de crack na lixeira da casa do acusado. Os policiais chamaram no portão, mas não foram atendidos. o mesmo instante, ouviram um barulho vindo do banheiro da residência e decidiram entrar no imóvel, cujo portão estava aberto, quando se depararam com o acusado e encontraram cerca de 820g de crack em seu poder.

3. Assim, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais na residência do agravante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 781.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto, as provas obtidas pelos agentes policiais são lícitas, sendo desnecessário o mandado judicial para a realização da busca pessoal e domiciliar no caso concreto, tendo em vista a existência de fundada suspeita e o estado de flagrância, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Consta da exordial:

“pelas práticas dos crimes cometidos nas circunstâncias abaixo narradas:

02. Provam os autos do Inquérito Policial n° 5416- 15.2015.811.0042 Código TJ/MT n° 401169, que sustenta a presente denúncia, que no dia 24 de fevereiro de 2015, por volta das 17:55 horas, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS BHRUNO E SAMANTHA EVELLYN, SITUADA RUA DR. EUCLIDES MOTA, 103, RESIDENCIAL VILA VERDE, BAIRRO JARDIM GUANABARA, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios com o comparsa adolescente JOÃO VICTOR DA SILVA, de 17 anos, em concurso material - 06 empresas-vitimas-, Eles ocultavam em proveito próprio inúmeros aparelhos celulares, de diversas marcas, que sabiam ser produtos de crimes de furtos qualificados, tudo no exercício da atividade comercial de compra, venda e assistência técnica em aparelhos celulares.

03. É que os aparelhos celulares apreendidos na casa dos Acusados, que são amasiados entre si, são produtos dos seguintes crimes de furtos qualificados, consumados por indivíduos por ora não identificados:

01) orrido em data e horário impreciso, NO INTERIOR DE UMA DAS LOJAS DA EMPRESA-VÍTIMA CITY LAR, NESTA URBE E COMARCA (fis. 14 e 69).

02) orrido no dia 02.01.2015, por volta das 22:11 horas. NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA MÓVEIS GAZIN, SITUADA NO CENTRO DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (fls. 82/91).

03) orrido no dia 15.01.2015, por volta das 08:00 horas. NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA MÓVEIS GAZIN, SITUADA NO CENTRO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (fls. 105/121).

04) ocorrido no dia 05.02.2015, por volta das 17:53 horas. NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA MÓVEIS GAZIN, SITUADA NO CENTRO DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (fls. 94/99).

05) orrido no dia 08.02.2015, em horário impreciso, NO INTERIOR DA EMPRESA-VITIMA MÓVEIS GAZIN, SITUADA NO CENTRO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (fls. 100/104).

06) ocorrido no dia 22.02.2015, em horário impreciso. NO INTERIOR DA EMPRESA-VITIMA TIM REVENDA AUTORIZADA, SITUADA NO BAIRRO QUILOMBO, NESTA URBE E COMARCA (fls. 12, 35/37 e 46/47).

04. Em concurso material, na mesma data, horário, local e contexto fático, os acusados BHRUNO e SAMANTHA EVELLYN corromperam o menor de idade JOÃO VICTOR, porque com ele praticaram o crime de receptação dolosa qualificada, ora narrado.

05. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados são proprietários da EMPRESA CENTRAL CELULARES, situada no Centro da Capital e, nessa condição, na companhia do Adolescente infrator, receptaram os celulares subtraídos das empresas-vítimas para, em seguida, comercializá-los na malsinada empresa.

06. Apurou-se que os Denunciados e Comparsinha também anunciavam as vendas dos celulares receptados em sítios eletrônicos e na rede social facebook (fls. 134/137).

07. Os autos revelam que no dia 24.02.2015, acusado BHRUNO e o Adolescente infrator, no veículo da marca honda, modelo civic, cor branca, placas OAV-9422, registrado em nome do Denunciado, estavam prestes a fazer uma "entrega" de aparelho celular receptado a um cliente, por ora não identificado, quando foram abordados e presos em flagrante delito, por policiais civis.

08. Na sequência, os policiais civis se dirigiram para a malsinada EMPRESA CENTRAL CELULARES, onde prenderam em flagrante delito a acusada SAMANTHA EVELLYN.

09. Finalmente, os investigadores de polícia foram até a casa dos acusados BHRUNO e SAMANTHA EVELLYN, onde apreenderam os inúmeros aparelhos celulares por eles receptados.

10. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados negaram as autorias delitivas (fls. 19/21 e 24/26).

11. Contudo, foram delatados pelo Adolescente infrator (fis. 16/18).

12. Os celulares apreendidos foram devolvidos para os prepostos das empresas-vitimas e avaliados indiretamente no total de R$123.984,00 (cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e quatro reais), conforme atestam as fls. 38/41, 44/47, 69 e 75/76.

13. Outras coisas foram apreendidas em poder dos Acusados, dentre as quais destacamos o malsinado honda civic (fls. 41/40 e 147).

14. A autoridade policial requisitou a feitura de perícia técnica sobre os sinais identificadores do veículo honda civic, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sistema eletrônico da POLITEC/MT, a que tem acesso o MINISTÉRIO PÚBLICO/MT, por força de convênio entre as instituições públicas (fls. 158 e DOC. 01).

15. Com a realização dessa perícia técnica, poderão restar comprovados outros graves delitos, como por exemplo roubo/furto/receptação e adulterações de sinais identificadores, a ensejar o aditamento da presente denúncia criminal, pelo promotor de Justiça que atua nas ações penais em curso nesse r. juizo.

16. Há possibilidade jurídica dos denunciados BHRUNO e SAMANTHA serem reincidentes, o quê será comprovado com as juntadas dos relatórios de antecedentes criminais, expedidos pelo sistema Apolo, abaixo suplicados...”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes pela pratica do delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal, que fixou para cada um dos apelantes a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, as penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em resumo, os apelantes pleiteiam, alternativamente, a absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória, ou a desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples, pela ausência de provas de que os produtos apreendidos seriam vendidos por meio da atividade comercial por eles desenvolvida.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

Ainda, o delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

A
materialidade
do delito encontra-se robustamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos boletins de ocorrência dos objetos subtraídos, pelo termo de exibição e apreensão, pelos termos de entrega, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No tocante a
autoria
delitiva restou comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis
Edilson Antônio da Silva
e
Alessandro Vicente Ferreira dos Santos
, tanto na fase pré-processual quanto em juízo, bem como pelo depoimento da vítima
André Venero da Silva
e da testemunha Ocimar Cristiano Kepps.

O policial civil Edilson Antônio da Silva, ouvido em juízo, relatou que sua equipe estava investigando casos de roubos e furtos de aparelhos celulares ocorridos em diversos estabelecimentos comerciais da capital e do interior, quando receberam informações de que os acusados mantinham uma empresa de assistência técnica de aparelhos celulares denominada "Central Celular", que seria apenas uma "fachada" para a prática do delito de receptação.

Esclareceu que no dia da prisão em flagrante, estava com sua equipe fazendo vigilância nas proximidades da loja dos apelantes, quando visualizaram o acusado Bhruno saindo de sua loja na companhia de um rapaz e estacionando o veículo nas proximidades do posto seminário, de onde desceu o adolescente João Victor da Silva portando uma caixa de aparelho celular. Segundo o policial, ao ser questionado sobre a origem do aparelho, o adolescente apresentou versões contraditórias, até que admitiu ter recebido o celular de Bhruno para vender.

Posteriormente, os policiais se dirigiram ao veículo de Bhruno, que tentou fugir, sendo contido. Na busca veicular, foram encontrados cerca de cinco aparelhos celulares sem nota fiscal, não sabendo o acusado justificar a procedência das mercadorias. Em seguida, dirigiram-se à empresa dos acusados, onde encontraram Samantha, que informou que, caso o marido tivesse mais aparelhos, estes estariam na residência do casal.

Nas diligências realizadas na residência dos acusados, foram apreendidos cerca de 250 a 280 aparelhos celulares novos, ainda nas caixas, de diversas marcas e modelos, os quais posteriormente foram identificados como produtos de furtos em diversas lojas da cidade, como a TIM e a City Lar, conforme reconhecimento feito pelas vítimas mediante conferência dos números de série.

O policial civil Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, também ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega Edilson, acrescentando que receberam a informação de que alguns comércios estavam comercializando aparelhos celulares abaixo do preço de mercado por meio de WhatsApp e internet, sendo a loja dos réus um dos possíveis estabelecimentos envolvidos.

Ainda, confirmou que na residência dos acusados foram encontrados mais de 250 aparelhos celulares no quarto do casal, espalhados pelo ambiente, alguns sobre a cama, outros em cima do rack da televisão e outros dentro de sacolas de viagens guardadas no guarda-roupa. Alguns desses aparelhos estavam com a logomarca da TIM e da City Lar, sendo apreendidos por não possuírem nota fiscal.

A testemunha Ocimar Cristiano Kepps, gerente da empresa Gazin, afirmou em juízo que reconheceu cerca de 50 (cinquenta) aparelhos celulares apreendidos, os quais pertenciam a três lojas da empresa Gazin, localizadas nas cidades de Barra do Bugres, Diamantino e Paranatinga, conforme boletins de ocorrência de roubo e furto apresentados na delegacia.

Por sua vez, a vítima André Venero da Silva, proprietário da revenda TIM, declarou em juízo que sua loja havia sido arrombada em 22/02/2015, sendo subtraídos cerca de 120 (cento e vinte) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos novos, bem como vários outros que estavam na loja para reparo, causando um prejuízo de mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Afirmou que reconheceu como sendo de sua propriedade cerca de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Bhruno Macedo Amorim Lima
declarou que é proprietário de uma loja que comercializava celulares e prestava serviços nesse ramo. Admitiu que foram encontrados cerca de 200 (duzentos) celulares em sua residência e que costumava vender em média 100 (cem) aparelhos celulares por mês, obtendo um lucro médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Declarou ainda que não possuía nota fiscal dos aparelhos, pois dessa forma saíam mais baratos.

A versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Isso porque, se realmente adquirisse os aparelhos de forma lícita, como alegado, não haveria motivo para ocultá-los em sua residência, em vez de mantê-los em seu estabelecimento comercial.

Além disso, o argumento de que não possuía nota fiscal dos aparelhos "porque dessa forma saíam mais baratos" revela-se como verdadeira confissão quanto à ciência da origem ilícita dos bens, ou, no mínimo, quanto à assunção do risco de que fossem produto de crime, configurando o dolo eventual exigido para a caracterização do delito de receptação.

Neste contexto, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou fragilidade probatória. Os depoimentos dos policiais civis são firmes, coerentes e harmônicos entre si, tendo sido corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos, em especial os depoimentos da vítima e testemunhas, que reconheceram parte dos aparelhos celulares apreendidos como produtos de crimes anteriores, além da própria confissão parcial do apelante Bhruno, que admitiu a posse e a comercialização dos celulares sem nota fiscal.

No que concerne à valoração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais depoimentos, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Nesse sentido, cito o Enunciado nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Enunciado 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/015, Disponibilizado no DJe Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA
. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SUSTENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONJUNTO DE INDÍCIOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO. DESCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Considerando que a sentença está devidamente fundamentada e que apreciou na inteireza as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade.

- O Magistrado não precisa analisar detidamente todas as teses defensivas quando acolhe uma tese acusatória para fundamentar sua decisão.

-
Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. Não é possível a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º do CP) quando restar suficientemente demonstrado que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.328967-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 04/05/2017)
.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
REDUÇÃO DA PENA BASE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, sem o que a condenação na modalidade dolosa se impõe.

2. Ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, a douta magistrada deverá apresentar fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual se impõe a reforma da pena-base imposta.

3. Não sendo o recorrente reincidente e aplicada pena definitiva abaixo de 04 (quatro) anos, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deverão ser concedidas ao apelante.

4. Mantida a condenação quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, fica sobrestado seu pagamento enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, nos termos da Lei nº 1.060/50, tendo em vista que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, momento em que deverá ser avaliada a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APL: 00011632020098080028, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 28/08/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2013)
.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 180, CAPUT, E 304, CAPUT, C/C ARTIGO 297, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL EM SEU CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da pena no mínimo legal, por falta de interesse recursal, quando a sentença recorrida já concedeu tal pleito.

2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.

3. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que os réus tinham conhecimento da origem ilícita do bem cuja propriedade reivindicaram.

4. Inviável a absolvição dos réus do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais da testemunha policial confirmam que a ré apresentou o documento por ocasião da abordagem
.

5. Constatado erro material no cálculo da dosimetria da pena, procede-se à sua correção de ofício, em benefício do réu. 6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.

6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07053774520198070010 DF 0705377-45.2019.8.07.0010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, conforme ressaltado pelo Magistrado, embora os apelantes tenham negado que os celulares eram vendidos na loja, existe nos autos cópia da propaganda da empresa Central Celular, veiculada nas redes sociais, na qual consta que a atividade do estabelecimento era de compra, venda e troca de celulares, bem como assistência técnica e acessórios em geral, mencionando ainda o número de telefone celular tanto do acusado Bhruno quanto da ré Samantha para contato, o que demonstra que ambos faziam a comercialização dos aparelhos.

Ainda, não é crível que pessoas que trabalham como comerciantes no centro da Capital desconheçam os "meandros" de uma negociação comercial e do exigido para que a mesma seja considerada legítima e legalmente correta. Ainda mais considerando o tempo em que estavam nesse ramo de atividade comercial e a experiência que possuíam, não se afigura verossímil que desconhecessem ou mesmo desconfiassem da origem espúria dos objetos adquiridos, tomadas as circunstâncias de como foram adquiridos (sem notas fiscais), guardados na residência dos réus, e comercializados fora da loja, certamente também sem a emissão de nota fiscal, por preço muito abaixo ao valor de mercado.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma robusta e inconteste, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de receptação qualificada, afigurando-se inviável a pretensão absolutória suscitada pela defesa.

Da desclassificação para receptação simples

No que tange ao pedido alternativo de desclassificação para o crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), também entendo não merecer acolhida.

O § 1º do art. 180 do Código Penal dispõe:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:"

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo estabelece:

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência."

In casu
, restou demonstrado que os acusados eram proprietários de um estabelecimento comercial denominado "Central Celular", que tinha como atividade a compra, venda e assistência técnica de aparelhos celulares. Além disso, o próprio acusado Bhruno admitiu em seu interrogatório judicial que comercializava celulares e que vendia, em média, 100 (cem) aparelhos por mês.

Ademais, a grande quantidade de aparelhos celulares apreendidos na residência dos acusados (mais de 250), por si só, já indica que não se destinavam ao uso pessoal, mas sim à comercialização. Soma-se a isso a propaganda da loja contida nos autos, que confirma que a atividade comercial dos acusados era a compra, venda e troca de aparelhos celulares.

Além disso, conforme o § 2º do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial, para efeitos da qualificadora, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, o que abrange a conduta dos acusados que ocultavam em sua residência os aparelhos celulares produtos de crime, para posterior comercialização.

Nesse contexto, resta evidente que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade simples.

Do dolo na conduta dos apelantes

Por fim, cumpre destacar que, no crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a aquisição e a posse da coisa. No caso dos autos, a enorme quantidade de aparelhos celulares encontrada na residência dos acusados (mais de 250), a ausência de nota fiscal dos aparelhos, o fato de terem sido identificados como produtos de furtos recentes em diversas lojas da região, bem como o fato de estarem ocultos na residência dos acusados e não em seu estabelecimento comercial, são circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, que os acusados tinham plena ciência da origem ilícita dos bens.

Ressalte-se, ainda, que alguns dos aparelhos celulares foram encontrados com a logomarca da TIM e da City Lar, o que reforça a tese de que os acusados sabiam que se tratavam de produtos de crime.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res
furtiva em poder dos acusados dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC Nº 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação
.

2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.

3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)
(Destaquei)

Por todo o exposto, considerando que as provas produzidas nos autos demonstram, de forma robusta e inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, bem como o dolo dos agentes, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou fragilidade probatória, tampouco em desclassificação para a modalidade simples do delito.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Bhruno Macedo Amorim Lima
e
Samantha Evellyn Neves de Oliveira
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025